Tribunal: TJES
Processo: 0000087-80.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000087-80.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE EDUARDO DE JORDAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ART. 921, § 5º, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. LEI Nº 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Eduardo de Brandão contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante requer a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, o que foi negado na sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando o processo é extinto pela prescrição intercorrente, considerando a redação do art. 921, § 5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, § 5º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que, no reconhecimento da prescrição intercorrente, a extinção do processo ocorrerá sem a imposição de ônus para as partes, o que inclui a ausência de condenação em honorários advocatícios.

4. A sentença impugnada foi proferida após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, sendo aplicável à hipótese vertente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, em tais casos, não é possível fixar honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado no REsp nº 2.025.303-DF e outros precedentes.

5. Assim, não há fundamento jurídico para a condenação em honorários sucumbenciais, sendo correta a sentença que extinguiu o processo sem a imposição de ônus às partes, conforme a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. Nos casos de extinção do processo pela prescrição intercorrente, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, é inaplicável a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, § 5º; Lei nº 14.195/2021; CTN, art. 156, V, e art. 174, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.025.303-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/11/2022; TJSC, APL 0020161-20.2013.8.24.0038, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, julgado em 10/08/2023; TJMG, APCV 2026599-60.2005.8.13.0702, Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, julgado em 08/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de apelação cível interposta por
JOSÉ EDUARDO DE BRANDÃO
em face da sentença (id 9217654 e integrada no ID 9217659) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nestes autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, e, via de consequência, extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O
decisum
, ainda, deixou de condenar a municipalidade ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 9217661), o Apelante defende
que o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 9217663, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante. Isso porque, existe expressa previsão legal que impede a condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, senão vejamos o art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.195/21:

Art. 921. [...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.

Convém salientar que a sentença objurgada foi proferida após o início da vigência da Lei n. 14.195/21, publicada em 26/08/2021. Portanto, a inovação legislativa deve ser levada em consideração na espécie, haja vista que, dada a natureza híbrida da norma, afeta tanto ao direito processual quanto ao direito material, o marco temporal a ser analisado é a data da sentença.

Outro não é o entendimento da Corte Superior sobre a matéria, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).
4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).
7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 - DF. Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 08/11/2022)

Em igual sentido já decidiram os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Processo extinto. Prescrição intercorrente. Insurgência da parte exequente. Prejudicial de mérito. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Decurso do prazo prescricional trienal aplicável ao caso (art. 44, Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70, Lei Uniforme de genebra. Decreto nº 57.663/1966). Observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (iac 1). Suspensão do trâmite processual. Arquivamento administrativo. Oitiva do credor. Contraditório respeitado. Sucumbência.
Extinção do processo por conta do reconhecimento da prescrição intercorrente em sentença posterior à alteração do § 5º do art. 921 do CPC (Lei nº 14.195/2021). Ausência de ônus às partes, que importa em nenhuma condenação em custas e honorários sucumbenciais.
Honorários recursais (art. 85, § 11, CPC). Critérios cumulativos não atendidos (STJ, EDCL no agint no RESP 1.573.573/RJ). Majoração inviável. Recurso improvido. (TJSC; APL 0020161-20.2013.8.24.0038; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 10/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921, § 5º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. 1. Regra geral, a extinção do feito, com ou sem resolução do mérito, implica fixação de honorários advocatícios com fundamento na sucumbência ou na causalidade. 2.
Após a vigência da Lei nº 14.195/2021, que modificou a redação do § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil, reconhecida a prescrição intercorrente, o feito executivo será extinto sem ônus para qualquer das partes.
(TJMG; APCV 2026599-60.2005.8.13.0702; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 08/08/2023; DJEMG 09/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. Insurgência da exequente. Prescrição executória. 5 anos a partir do trânsito em julgado da ação principal. Inteligência da Súmula nº 150 do c. STF. Primeiro cumprimento de sentença que não teve o condão de suspender ou interromper a prescrição, porque cancelado. Artigo 202 do CC.
Todavia, necessário afastar a condenação da exequente quanto aos honorários, por aplicação analógica do artigo 921, § 5º do CPC.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 0028221-10.2021.8.26.0114; Ac. 17031143; Campinas; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César Zalaf; Julg. 09/08/2023; DJESP 14/08/2023; Pág. 2570)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/08/2024 às 18:24:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52628916082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.